Tribunal: TJES
Processo: 0018868-62.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018868-62.2017.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOMAR RODRIGUES DE SOUZA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO EM RELAÇÃO A
REMUNERAÇÃO QUE DEVE SER CONSIDERADA COMO BASE – OMISSÃO EM RELAÇÃO A
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS
DE MORA
– RECURSO PROVIDO.

1.
Caso concreto em que o acórdão embargado deixou de esclarecer se o valor devido corresponde à remuneração atual do cargo ou à época do concurso, além de não ter sido fixado o termo inicial para atualização do referido valor, tampouco debatida a questão referente ao índice a ser aplicado.

2.
Quanto ao montante devido a título de remuneração por 06 (seis) meses de trabalho, deve ser considerado o valor previsto no Edital nº 0113/2016-SESA para o cargo de Psicólogo, qual seja, R$ 4.232,00 (quarenta e dois mil, duzentos e trinta e dois reais).

3
. O momento em que a remuneração deveria ter sido paga deve ser considerado o termo inicial para que a correção monetária e os juros de mora atendam à sua finalidade precípua, qual seja, recompor o poder de moeda e indenizar pelo atraso no pagamento.

4.
Em atenção ao Tema 810 do c. STF, bem como ao Tema 905 do c. STJ, até a data de vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, a correção monetária deve ser realizada pelo IPCA-E e os juros de mora pelo índice oficial de remuneração da caderneta de poupança. A partir da data de vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, deve ser aplicado o disposto em seu artigo 3º.

5.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
destes embargos e passo ao seu julgamento como segue.

Rememoro que, na origem, CARLOMAR RODRIGUES DE SOUZA ajuizou ação ordinária visando à condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO na obrigação de nomear o autor para o exercício do cargo de psicólogo, no regime de designação temporária da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), por ter sido classificado em primeiro lugar nas vagas destinadas a pessoa portadora de deficiência, em conformidade com o Edital nº 113/2016 SESA.

Tendo sido julgado procedente o pedido autoral, o ente estadual interpôs recurso de apelação cível e o feito foi submetido à análise deste eg. Tribunal de Justiça em remessa necessária, ocasião em que esta c. Terceira Câmara Cível, por maioria de votos, negou provimento ao apelo e, em sede de reexame necessário, promoveu a reforma parcial da r. sentença com o fim de converter a obrigação de fazer em perdas e danos, impondo ao Estado o dever de indenizar o requerente “
no valor correspondente a
06 (seis) meses de remuneração líquida do cargo de psicólogo, no regime de contratação temporária, regido pelo Edital nº 0113/2016-SESA, devendo o quantum ser apurado em sede de liquidação de sentença, com a incidência de correção monetária e juros de mora (IPCA-E)
”.

Ato contínuo, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO opôs os embargos de declaração de id. 6962493, sustentando, em síntese, que o acórdão objurgado incorreu em
(i)
omissão sobre qual valor da remuneração líquida do cargo de psicólogo deve ser considerado – se o valor da remuneração à época dos fatos ou se o valor atual;
(ii)
omissão quanto ao termo inicial da atualização monetária do valor referente a perdas e danos;
(iii)
omissão sobre juros e correção monetária aplicados em caso de condenação contra a Fazenda Pública.

Com razão o embargante.

Isso porque, em que pese o acórdão tenha feito referência ao Edital nº 0113/2016-SESA, deixou de esclarecer se o valor devido corresponde à remuneração atual do cargo ou à época do concurso.

Com relação aos juros e correção monetária, verifica-se que, de fato, o termo inicial também não foi fixado, além de não ter sido debatida a questão referente ao índice a ser aplicado.

Constatada, pois, a omissão do acórdão nesse tocante,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e passo a integrá-lo como segue.

Quanto ao montante devido a título de remuneração por 06 (seis) meses de trabalho, deve ser considerado o valor previsto no Edital nº 0113/2016-SESA para o cargo de Psicólogo, qual seja, R$ 4.232,00 (quarenta e dois mil, duzentos e trinta e dois reais), devidamente atualizado e corrigido nos termos expostos a seguir.

No tocante ao termo inicial para incidência de juros e correção monetária, cabe rememorar que, “
enquanto a correção monetária serve para recompor o poder de moeda diante da inflação, os juros podem ter tanto a finalidade de recompensar o credor (remuneratórios ou compensatórios), quanto a de indenizar pelo atraso no pagamento da dívida (moratórios)
” (STJ, REsp 2.011.360-MS, Rel.ª Ministra Nancy Andrighi, julgado em 18/10/2022).

I
n casu
, o ente estadual foi condenado a convocar a parte autora, ora embargada, para sua contratação em regime de designação temporária em razão da sua aprovação em concurso público regido pelo Edital nº 113/2016 SESA.

Nota-se, portanto, que foi reconhecido e devidamente declarado o direito do autor de ser contratado e, por conseguinte, receber os valores referentes à remuneração estabelecida, pelo Edital, para o cargo de Psicólogo.

Ainda que a obrigação de fazer tenha sido convertida em perdas e danos em momento posterior, não se pode desconsiderar o fato de que o direito à contratação e, consequentemente, ao recebimento da remuneração vinculada ao cargo existe desde o momento em que o embargado foi aprovado em concurso público.

Logo, se não fosse a conduta irregular do Estado do Espírito Santo que, conforme reconhecido na r. sentença, atuou em ofensa ao princípio da legalidade ao deixar de observar a reserva de vagas para pessoas portadoras de necessidades especiais, o embargado teria recebido o valor referente à remuneração do cargo ao final de cada mês trabalhado, a partir de sua contratação.

Sendo assim, entendo que o momento em que a remuneração deveria ter sido paga deve ser considerado o termo inicial para que a correção monetária e os juros de mora atendam à sua finalidade precípua, qual seja, recompor o poder de moeda e indenizar pelo atraso no pagamento.

Tendo sido o requerente classificado em 1º lugar na lista de candidatos portadores de necessidades especiais, os juros de mora e a correção monetária devem ser calculados, em relação a cada uma das seis remunerações, a partir do dia em que foi paga a remuneração correspondente ao candidato efetivamente convocado em 1º lugar.

Por fim, quanto ao índice aplicável, faz-se necessário ressaltar que o e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/SE (Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017, de repercussão geral – Tema 810 do STF) reconheceu que, em condenações de natureza não tributária sofridas pela Fazenda Pública, é inconstitucional o índice de correção monetária previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/97 (TR), devendo, neste caso, incidir o IPCA-E.

Por sua vez, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 905, detalhou as diversas naturezas das condenações da Fazenda Pública e firmou a seguinte tese:

1.
Correção monetária:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3.
Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

[...]

Posteriormente, a Emenda Constitucional nº 113/2021 estabeleceu, em seu artigo 3º, que, “
n
as discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária
, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
”.

Desta forma, até a data de vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, a correção monetária (pelo IPCA-E) e os juros de mora (pelo índice oficial de remuneração da caderneta de poupança) devem incidir do momento em que cada uma das seis remunerações deveria ter sido paga, em conformidade com o entendimento firmado pelo e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.974/SE (Tema 810), bem como o precedente firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.492.221/PR (Tema 905). A partir da data de vigência da EC 113/2021, aplica-se, para fins de atualização, a literalidade do artigo 3º, exposto acima.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.